Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019699-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCAS MATEUS DE SOUZA - CPF: 051.935.041-32 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019699-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS MATEUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO DE PENA PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA – DIREITO RELATIVO – CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA – CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO PLEITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO).

A condição de foragido, que se mantém há quase 2 (dois) anos, justifica o indeferimento do pedido de transferência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019699-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS MATEUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Lucas Mateus de Souza, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0016583-55.2018.8.11.0064, que indeferiu seu pedido de transferência para cumprimento da pena na Comarca de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que: 1) a “
d
ecisão viola o princípio da legalidade [...], mormente porque o direito subjetivo e preexistente do Agravante/Réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador”
(sic); 2) “
não existem nos autos, notadamente na r. decisão combatida, motivos concretos de relevante interesse público que justifique o indeferimento do pedido de transferência/declínio de competência para conhecer, processar e julgar estes autos em favor do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT
” (sic); 3) “
a permanência ou transferência do preso/Agravante ao estabelecimento prisional da cidade que reside sua família, ao ver da legislação, viabiliza sua gradual reinserção na sociedade
” (sic) (
Id.
179981195 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 179981197 - Pág. 1

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
179981198 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
185690165 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019699-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o direto de cumprimento de pena em local próximo a família não é absoluto e se condiciona à conveniência administrativa.

Nesse sentido:

[...] Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Além disso, “
a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local
” (STJ, AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado a 10
(dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor.

De acordo com o que consta nos autos, em 6-5-2020, ele progrediu para o regime semiaberto e, dentre as condições impostas, incluiu-se o uso de tornozeleira eletrônica (mov. 38.1).

Em 5-7-2021, ele regrediu cautelarmente, em decorrência do rompimento do aparelho (mov. 73.1).

Em seguida, a defesa apresentou justificativa dizendo que Lucas “deixou o equipamento descarregado e o retirou porque não conseguia trabalho” (mov. 77.1).

Na audiência admonitória, que ocorreu em 15-12-2021, por videoconferência, foi reconhecida a falta grave e a regressão convolou-se em definitiva, verbis:

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, considerando que o recuperando rompeu o monitoramento eletrônico que utilizava, bem como mudou-se de endereço, sem prévia autorização do Juízo, sendo considerada fuga.

Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “cuidar do monitoramento eletrônico”.

Ademais, o recuperando admitiu que rompeu o monitoramento utilizado, conforme gravação anexa, inclusive não encontrava-se com o monitoramento instalado no momento da assentada [...]
(mov. 94.1).

Desde então, o executivo de pena encontra-se
arquivado provisoriamente, aguardando a captura do réu
.

Apesar disso, em 1-7-2023, a defesa requereu a transferência do executivo de pena para a Comarca de Cuiabá – local de residência da família –, que restou inferida, porque o agravante está
foragido
(mov. 106.1).

De fato, não há sentido em deslocar o executivo de pena para outra comarca se o preso não encontra-se recolhido ao cárcere.

Ademais, não há como ignorar que, passados aproximadamente 2 (dois) anos da regressão de regime, o agravante continua a se esquivar do cumprimento da pena.

No contexto, há fundamento idôneo para a recusa. Confira-se:

CRIMINAL. RHC. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA COLÔNIA AGRÍCOLA. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. PACIENTE FORAGIDO. AMEAÇAS DE MORTE INDEMONSTRADAS. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA QUE DEVEM SER VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. A possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência do deslocamento do detento, no interesse da segurança da sociedade, não constituindo direito subjetivo do réu.

II. Não se pode prover recurso ordinário visando a transferência do paciente para Colônia Agrícola, se evidenciado que o mesmo está foragido e que não restaram demonstradas, de plano, as possíveis ameaças de morte contra ele realizadas.
[...] (STJ, RHC n. 13.437/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/12/2002, DJ de 17/3/2003, p. 241).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA
DE COMARCA PARA EXECUÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

A

transferência

do PEC para a comarca de Joinville/SC já havia sido deferida anteriormente, tendo o
apenado
dado causa à devolução, ao não se apresentar àquele juízo. Repetição do

pedido

alguns anos depois, quando ainda permanece na condição de

foragido
.
Necessário o recolhimento do

apenado

ao sistema prisional, para que a questão seja apreciada pelo juízo competente. Omissão do

apenado

que indica comportamento evasivo, não merecendo acolhida a irresignação. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Execução Penal, No 51309859320228217000, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em: 22-08-2022).

A alegação de que o réu reside em Cuiabá, por si só, não é suficiente para alterar a competência da execução penal, especialmente porque não se admite a transferência compulsória:

[...] O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, sendo vedada a transferência compulsória. A transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, notadamente para a verificação de existência de vaga no sistema prisional. Precedentes da Terceira Seção: CC 117.561/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/6/2012; AgRg no CC 141.896/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3/3/2016; AgRg no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/10/2018 e CC 176.339/GO, de minha relatoria, DJe 5/4/2021. [...]
(CC n. 179.974/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Contudo, em face das razões expendidas na sustentação oral, determino que o agravante que, segundo a fé do grau do seu advogado, apresentou-se para cumprimento do restante da pena, permaneça no sistema prisional desta Capital ou de Várzea Grande, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que possa renovar o pedido de transferência do seu executivo de pena.

Oficie-se ao Sistema Prisional, na pessoa do Secretário Jean Gonçalves, imediatamente.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023